Tribunal: TJDFT
Processo: 0704704-12.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. RELATÓRIO DE EMBRIAGUEZ. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO APTO A ENSEJAR O RECONHECIMENTO DO CRIME CULPOSO. INVIABILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. IMPRUDÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICÁVEL. CRIMES AUTÔNOMOS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ARTIGO 298, INCISO III, CTB E CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 303, §1o, C/C ARTIGO 302, §1o, DO CTB. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANTIDA. AUMENTO. FRAÇÃO DE UM SEXTO. REDIMENSIONAMENTO DA SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE À PENA CORPORAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. REPARAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MATERIAIS. POSSIBILIDADE. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.
1. Após a edição da Lei n. 12.760/2012, a realização do teste etílico ou do exame de sangue para a configuração do delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro tornou-se dispensável, sendo admitidos outros meios de provas para a constatação da embriaguez.
2. A prova oral, composta pelos depoimentos firmes e seguros dos policiais militares, que atestaram a embriaguez do acusado e descreveram os sinais evidentes deste estado por meio de relatório de embriaguez, comprovou a autoria e a materialidade delitiva, sendo corroborada pela confissão extrajudicial do réu, não havendo falar em absolvição.
3. Depoimentos policiais, consoantes com os demais elementos de provas, gozam de presunção de idoneidade para o decreto de uma sentença condenatória.
4. Age com culpa manifesta, na modalidade imprudência e descumprindo o dever objetivo de cuidado de dirigir em vias públicas, o motorista que, após fazer ingestão de bebida alcoólica e sem habitação ou permissão para conduzir veículo automotor, invade a pista contrária para ultrapassar outro veículo e colide com a motocicleta da vítima que trafegava no sentido oposto, causando lesões corporais nela, conforme comprovado por laudo pericial de exame de corpo de delito (lesões).
5. Os crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e de embriaguez ao volante são independentes, não se considerando o primeiro como ato preparatório para a prática do segundo, ou vice e versa, razão pela qual não há falar em aplicação do princípio da consunção.
6. A falta de habilitação para dirigir veículo automotor é uma agravante prevista no artigo 298, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro, podendo agravar as penalidades dos crimes de trânsito, dentre eles, o crime de embriaguez ao volante previsto no artigo 306 do mesmo diploma legal. Por outro lado, no tocante ao delito de lesão corporal na direção de veículo automotor, a circunstância de não ter habilitação ou permissão para dirigir, trata-se de uma causa de aumento, com aplicação na terceira fase da dosimetria, conforme correspondência lógica do artigo 303, § 1o, combinado com o artigo 302, § 1o, inciso I, todos da Lei n. 9.503/97. Tratando-se de crimes distintos, com disposições legais diverssa e circunstâncias diferentes, não há falar em “bis in idem”.
7. A análise desfavorável das consequências do crime no delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor merece ser mantida, pois além de ter suportados as lesões comprovadas pelo seu exame de corpo de delito, a vítima teve prejuízo robusto com a sua motocicleta em razão do acidente provocado pelo réu, ficando impossibilitada de trabalhar por alguns dias, ultrapassando as consequências inerentes ao crime praticado, com o abalo distinto daquele normalmente experimentado pelas vítimas em relação a crimes dessa espécie.
8. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
9. O prazo da pena de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, prevista no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
10. O arbitramento de valor para a indenização das vítimas encontra amparo no incisoIV do artigo387 do Código de Processo Penal (alterado pela Lei n° 11.719/2008), permitindo ao Juiz, quando da sentença condenatória, fixar determinado montante para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima.
11. Havendo pedido expresso de reparação mínima de danos na denúncia e apresentados orçamentos diversos dos valores necessários para reparar a motocicleta, sendo assegurados o contraditório e a ampla defesa, faz-se adequada a condenação do réu ao pagamento da importância mínima de R$ 4.020,00 (quatro mil e vinte reais), nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que deverá ser devidamente atualizada.
12. O pedido de concessão da gratuidade de justiça deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
13. Recurso da Defesa parcialmente provido. Recurso do Ministério Público provido.